Tribunal: TJDFT
Processo: 0728763-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO DEVIDA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO PERCEBIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento da diferença salarial não paga na conversão em pecúnia de licença-prêmio, por ocasião da aposentadoria da parte autora, sendo esta diferença salarial relativa ao auxílio-alimentação.

2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possui caráter remuneratório permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).

3. O valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação. Do que se extrai do processo, a conversão da licença-prêmio em pecúnia não foi integrada pela parcela reclamada, pelo que a parte autora faz jus ao pagamento da diferença, consoante sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno o DF ao pagamento de honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).

5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.